Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728580-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ em face de decisão proferida pelo juízo a quo, que determinou a emenda da petição inicial, com a apresentação de documentos necessários ao processamento da lide. Intimado para esclarecer o interesse recursal, em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como para comprovar a hipossuficiência financeira, o apelante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimado para esclarecer o interesse recursal, em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como para comprovar a hipossuficiência financeira, o apelante não se manifestou, conforme certidão ID 50068836. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 16:28:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora